Tribunal: TJDFT
Processo: 0711189-52.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711189-52.2020.8.07.0004 RECORRENTE: JURACI MARTINS GALVÃO RECORRIDOS: JARDEYSON MARTINS GALVÃO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA DE CRIME. PROVA DA PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA. INTERESSE AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. ART. 118 DO CPP. I - Nos termos do art. 120 do CPP, a restituição do veículo apreendido em ação penal flagrante poderá ser ordenada, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. II - Segundo o disposto no art. 118 CPP, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas, enquanto interessarem ao processo. III - Considerando que o veículo ainda é necessário para a instrução, porquanto não periciado, e que a propriedade não foi adequadamente comprovada, não há que se falar em restituição. IV - Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão combatido violou o Código Penal e o Código de Processo Penal, sem, contudo, indicar quais artigos dos referidos diplomas entende ofendidos. Aponta, ainda, violação ao artigo 5o, incisos II, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, asseverando fazer jus à restituição do veículo apreendido. Colaciona ementa de julgado do próprio TJDFT com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, repete, literalmente, os termos do recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 5o, incisos II, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1706023/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 25/3/2021. Quanto à apontada ofensa ao Código Penal e ao Código de Processo Penal, melhor sorte não colhe o recurso, pois “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF). (AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). O recurso especial não merece ser admitido, ainda, quanto ao aludido dissenso pretoriano. A uma, porque, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual divergência entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional. E, a duas, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). De igual teor, o AgInt no AREsp 1774269/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2021. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, o ARE 1287978 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe de 3/5/2021. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A012